Tribunal: STJ
Processo: 1015761-11.2024.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045861 - SP(2025/0331481-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S R C - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: J C DE L
ADVOGADA
: PAMELA ROBERTA DOS SANTOS ANDRADE - SP359555
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E SEGURO
HABITACIONAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA CONTRATADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais, fundada
c/c
em contrato de financiamento para aquisição de imóvel e seguro
habitacional, em razão de negativa de pagamento da cobertura contratada.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b4684e0-29b8-41cb-a1b8-edb259764141

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045861 - SP(2025/0331481-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S R C - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: J C DE L
ADVOGADA
: PAMELA ROBERTA DOS SANTOS ANDRADE - SP359555
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E SEGURO
HABITACIONAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA CONTRATADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais, fundada
c/c
em contrato de financiamento para aquisição de imóvel e seguro
habitacional, em razão de negativa de pagamento da cobertura contratada.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ESPÓLIO DE S R C, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de obrigação de fazer
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada pelo agravante, em face de ITAÚ SEGUROS S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A., na
qual requer a quitação do contrato de financiamento pela seguradora, declaração
de nulidade da consolidação da propriedade e sustação do leilão, e compensação
por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA54640387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:55
Código de Controle do Documento: d76dbb1d-4656-4ed8-989d-d44ed4fd3ad4

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA DECRETADA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE
A SEGURADA, NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, OMITIU SER
PORTADORA DE DOENÇA, CUJA CIÊNCIA RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, A
QUAL FEZ PARTE DA CAUSA DA MORTE. NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
QUE SE MOSTROU LÍCITA, RESTANDO EVIDENCIADA A MÁ FÉ DA SEGURADA-
FALECIDA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. 34a CÂMARA. SENTENÇA RATIFICADA
NOS TERMOS DO
DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
ART. 252
Recurso de apelação improvido.
(e-STJ fl. 336)
não conheceu do agravo em
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou
Agravo interno:
especificamente todos os óbices, especialmente a incidência da Súmula 7 do STJ,
demonstrando que as teses — cerceamento de defesa (arts. 7o e 9o do CPC),
violação à boa-fé objetiva (art. 765 do CC), exigência de dolo para exclusão da
cobertura (art. 766 do CC) e aplicação da Súmula 609 do STJ — decorrem de
revaloração jurídica de fatos incontroversos e não exigem revolvimento
probatório. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: incidência da
TJ/SP
Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
2. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54640387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:55
Código de Controle do Documento: d76dbb1d-4656-4ed8-989d-d44ed4fd3ad4

limitando-se a alegar genericamente que pretende a revaloração jurídica de fatos
incontroversos e que se trata de matéria de direito, sem demonstrar a
desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54640387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:55
Código de Controle do Documento: d76dbb1d-4656-4ed8-989d-d44ed4fd3ad4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.861 / SP
Número Registro: 2025/0331481-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10157611120248260003
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S R C - ESPÓLIO
REPR. POR
: J C DE L
ADVOGADA
: PAMELA ROBERTA DOS SANTOS ANDRADE - SP359555
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S R C - ESPÓLIO
AGRAVANTE : J C DE L
ADVOGADA
: PAMELA ROBERTA DOS SANTOS ANDRADE - SP359555
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
TERMO
Documento eletrônico VDA55526593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: edb24bb4-14f1-4b67-8d33-17ccac6ceb05

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: edb24bb4-14f1-4b67-8d33-17ccac6ceb05